Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703671-32.2021.8.07.0018 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CLAUDIA MARINA PIRES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR